Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700089-39.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CATIANE GONÇALVES CÂNDIDO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM E ANATOCISMO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença individual da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, em que foi reconhecida a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. O ente público impugnou os cálculos apresentados pela exequente e requereu a suspensão do processo, alegando a existência de ação rescisória pendente e questionando a incidência da SELIC sobre o valor consolidado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução deve ser suspensa em razão da ação rescisória em curso; (ii) estabelecer se a incidência da SELIC sobre o valor consolidado configura bis in idem e anatocismo; e (iii) Analisar a constitucionalidade do art. 22, Parágrafo único, da Resolução CNJ n. 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura da ação rescisória não impede automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, a decisão da 1a Câmara Cível indeferiu a petição inicial da rescisória. 4. A metodologia de cálculo utilizada na decisão agravada está em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e com a Resolução CNJ n. 303/2019, que determina a incidência da SELIC sobre o valor consolidado, compreendendo o crédito principal atualizado e os juros de mora devidos até novembro de 2021. 5. Não se configura bis in idem, pois, a partir de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ocorrer unicamente pela SELIC, sem cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios. 6. O entendimento jurisprudencial majoritário do TJDFT é no sentido de que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza anatocismo, uma vez que ocorre de forma simples e sem capitalização de juros. 7. Com relação à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019, não obstante qualquer Juiz possa, no âmbito do controle difuso, em qualquer grau de jurisdição, analisar a constitucionalidade de uma Lei, as resoluções do CNJ são editadas para estabelecer regras a serem seguidas pelos membros da Magistratura, não se mostrando adequado que um magistrado ou Tribunal, destinatários deste regramento, possa afastar a sua aplicação em controle difuso de constitucionalidade, mas somente o STF, por meio da via adequada. Ademais, esta 6a Turma já decidiu que o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 não é inconstitucional, uma vez que o CNJ, ao editar a norma, exerceu sua autonomia, em vista do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4o da CF), com o objetivo de adequar a gestão de precatórios às alterações promovidas pela EC n. 113/2021, de modo que não há violação aos Princípios da Separação dos Poderes e do Planejamento”. (Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo se houver tutela provisória concedida. Ademais, a decisão da 1a Câmara Cível indeferiu a petição inicial da rescisória. 2. A SELIC incide sobre o valor consolidado, compreendendo o crédito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021, sem configuração de bis in idem ou anatocismo. 3. É válido o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 4. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; CPC, arts. 313, V, "a", 535, § 3o, II, e 969; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 7.435/RS; STJ, Súmula 345 e Tema 973 dos Recursos Repetitivos; TJDFT, Acórdãos 1757040, 1799197, 1806151, 1920707 e 1951904. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto entende que deve ser reconhecida a questão prejudicial e o dever de cautela, a fim de evitar grave prejuízo ao Erário; c) artigo 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, do CPC, por impossibilidade de expedição de requisitório, diante da pendência de impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma inexigibilidade da obrigação do título executivo; e d) artigos 402 do Código Civil, 4° do Decreto 22.626/1933, 5° da Lei 11.960/2009, e 1o-F da Lei 9.494/1997, ao argumento de não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porque essa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa aos artigos 3o da EC 113/2021, bem como 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, visto que, a despeito da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, houve determinação do levantamento de valores, o que pode gerar prejuízo irreparável ao DF. Assevera que deve ser fixada a correção simples pela SELIC, a contar da referida Emenda Constitucional. Requer a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos e a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 402 do CC, 4° do Decreto 22.626/1933, 5° da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/1997, bem como 313, inciso V, alínea “a”, e 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027